Tribunal: STF
Processo: Ext 1480
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-30
Data de publicação: 2017-05-30

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência – Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Peru em 19 de julho de 2006, em vigor no Brasil em razão do Decreto 5.853/06 e Estatuto do Estrangeiro – Lei 6.815/80. 3. Dupla tipicidade – art. 2, “b”, do Tratado e art. 77, II, do Estatuto do Estrangeiro. Fatos enquadrados pelo direito peruano como omissão de prestação de alimentos, com pena máxima cominada de três anos de privação de liberdade – art. 149 do Código Penal do Peru. No Brasil, os fatos correspondem formalmente ao crime de abandono material, com pena máxima cominada de quatro anos de detenção – art. 244 do Código Penal. Sentença condenatória a prestação de alimentos referentes a períodos pretéritos. Ausência de tipicidade material. 4. Extradição julgada improcedente, na forma do artigo 2, “b”, do Tratado e art. 77, II, do Estatuto do Estrangeiro.